Tribunal: TCU
Processo: 009.093/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Senado Federal (peças 14-16) contra o Acórdão 8113/2021TCU2a Câmara (peça 8), que apreciou pela ilegalidade o ato de aposentadoria da Sra. Andréa Góes Bakaj Rezende.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo Senado Federal, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8113/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual considerou o ato de aposentadoria de Andréa Góes Bakaj Rezende ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar sem efeito o subitem 9.2.3. do Acórdão 8113/2021-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência desta decisão aos interessados.